Tribunal: TJSP
Processo: 1019776-79.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência que declarou que o autor não celebrou o contrato, determinando a transferência da dívida e titularidade do veículo para o réu, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de quinze mil reais. Insurgência do réu.

CONTRATO BANCÁRIO. Fraude. Contrato bancário para aquisição de veículo.

Ementa:
NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência que declarou que o autor não celebrou o contrato, determinando a transferência da dívida e titularidade do veículo para o réu, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de quinze mil reais. Insurgência do réu.

CONTRATO BANCÁRIO. Fraude. Contrato bancário para aquisição de veículo. Relação jurídica inexistente.

DANO MORAL. Os lançamentos das CDAs e o protesto são fontes de dano moral. A imputação indevida de pontos é capaz de gerar profundo desconforto e ofende a personalidade do autor, sendo fonte de dano moral. Dano moral configurado. Valor reduzido para R$10.000,00 em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.